Tribunal: TJDFT
Processo: 0711357-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo n. 0711357-61.2023.8.07.0000 Agravante(s) Daniely Alves Menezes Agravado(s) Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Daniely Alves Menezes contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 45240100) proferida em sede de agravo de instrumento que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça deduzido pela agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. No caso, a recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 153054400 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., ora agravada, processo n. 0712070-33.2023.8.07.0001, determinou a suspensão do curso processual, até o julgamento de recurso especial, pelo STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se o inteiro teor: Cuida-se de ação, com pedido de tutela provisória de urgência, no qual a autora pretende que o plano de saúde seja compelido a autorizar os procedimentos cirúrgicos a ela indicados pelo médico que a acompanha. Afirma que, apesar de a cirurgia reparadora ter sido recomendada em decorrência da realização de outro tratamento ao qual foi submetida (cirurgia bariátrica), houve recusa de seu plano de saúde em autorizar o procedimento. Decido. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar (art. 300/CPC). Especificamente em relação ao segundo requisito, Fredie Didier Júnior ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito" (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Nestes termos, não há como admitir a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese em apreço, visto que a cirurgia bariátrica ocorreu quase 4 anos atrás e que não houve indicação de urgência nos procedimentos médicos solicitados em julho de 2022, de modo a indicar que a tramitação regular do processo poderia causar algum prejuízo efetivo à saúde da autora(documentos de ID 153000620 e ID 153000624). Ademais, a decisão proferida no Resp 1.870.834, determinando a suspensão nacional de todas as ações pendentes que tratem da obrigatoriedade dos planos de saúde em custear operações plásticas pós realização de cirurgia bariátrica (Tema 1069), se encaixa como perfeição ao presente caso, no qual a autora pretende que a ré seja compelida a arcar com o pagamento de cirurgias plásticas após a realização de cirurgia bariátrica. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento do Resp 1.870.834. Em razões de agravo de instrumento (Id 45103010), a agravante requereu, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Prosseguindo, a agravante narra ser paciente de cirurgia bariátrica e que, após passar por tal tratamento contra a obesidade mórbida, sobreveio sérios problemas físicos decorrentes do excesso de pele, devido à perda de peso; além de infecções, como dermatofitose e dermolipodistrofia na região corporal, e de problemas psicológicos, dentre eles a depressão. Afirma estar, em razão disso, demonstrada a urgência e/ou emergência na realização da cirurgia reparadora de gastroplastia, a fim de evitar danos ainda maiores à sua saúde e à sua qualidade de vida. Ilustra não se limitar a sua cirurgia plástica reparadora em finalidade estética para rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas, sim, destina-se a reconstruir parte do organismo em desconformidade, bem como prevenir males decorrentes das repetitivas infecções que possui, haja vista "risco de danos irreversíveis e de grave comprometimento da qualidade de vida e, principalmente, da plenitude de saúde da agravante". Ressalta que a cirurgia reparadora facilitará nos cuidados diários da higiene pessoal, evitando infecções bacterianas, odores e acúmulo de sujeiras, assim como ajudará a promover sua reintegração social e psicológica, além de prevenir eventuais complicações na sua coluna (doença ortopédica). Expõe que não incumbe à operada agravada recusar a cobertura de saúde por não ser o procedimento adequado, ou por não ter previsão contratual no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a uma, porque o cirurgião plástico, mediante laudo, sinalizou pela imprescindibilidade do procedimento ser fundamental para a recuperação integral; a duas, porque, tal cirurgia é desdobramento (extensão) do tratamento para obesidade mórbida, "não cabendo ao plano de saúde dizer qual tratamento deverá ser melhor para a paciente, isso cabe somente ao médico que a assiste" (Ids 153000620, 153000623, 153000626, 153000628 do processo de referência). Sustenta que não há falar em ausência de requisitos para a concessão da liminar, em razão da cirurgia reparadora pós-bariátrica não estar coberta contratualmente por não constar no rol de procedimentos obrigatórios listados da ANS, pois este rol é exemplificativo, como bem pontuado na Lei 14.454/2022 e na Resolução Normativa 167/2008, devendo prevalecer o entendimento de que a obesidade mórbida é doença crônica que demanda cobertura obrigatória nos planos de assistência médica e hospitalar (Ids 153000631 e 153000632 do processo de referência). Pontua que a saúde é direito fundamental tutelado pela Constituição Federal, o qual merece a devida observância pela agravada. Salienta ainda que a negativa unilateral da operadora agravada viola a função social e a boa-fé exigida na execução do contrato, pois a agravante ajustou a prestação dos serviços médicos e hospitalares, tendo pago regularmente as mensalidades, devendo, assim, receber o procedimento pós-bariátrico vindicado a ser custeado pela operadora do plano de saúde. Assinala que, "em eventual improcedência do pedido autoral, a operadora pode buscar, via ação de cobrança, os valores pagos junto ao prestador do serviço". Defende estar caracterizado nos autos o periculum in mora, em razão disso mister o deferimento da tutela de urgência, porquanto a agravante não pode aguardar a demora normal do desenvolvimento regular da marcha processual, dado ao risco de danos à sua saúde e qualidade de vida. Realça extrair das provas dos autos a verossimilhança de suas alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, como também o concernente ao "risco ao resultado útil do processo é verificado pela gravidade do problema atestado pelo médico assistente". Reproduz julgados desta e. Corte de Justiça e do c. STJ que entende reforçar sua tese recursal. Com isso, requer, por fim: a) o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela de urgência, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de autorizar os procedimentos médico pleiteados, tudo conforme o relatório médico em anexo; b) Seja o agravado intimado para que, caso queira, apresente contrarrazões no prazo legal; c) No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada deferida integralmente Sem preparo ante o pedido de concessão de gratuidade da justiça. Consoante decisão de Id 45240100, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta relatoria, tendo sido determinado o recolhimento do preparo. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno. Em suas razões recursais (Id 45456296), defende que a sua situação fática a enquadra como beneficiária da gratuidade de justiça. Ao final, requer “a) Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela de urgência, com a reconsideração da decisão, no sentido de conceder o benefício da justiça gratuita, por ser a agravante pessoa juridicamente pobre nos termos da Lei; b) Seja o agravado intimado para que, caso queira, apresente contrarrazões no prazo legal; c) No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a concessão dos benefícios da justiça gratuita por ser a agravante pessoa juridicamente pobre, nos termos da lei. Protesta provar o alegado por todos os meios em Direito admitidos”. Por meio da petição de Id 45820316, a recorrente informa o deferimento do benefício pelo juízo de origem. Contrarrazões apresentadas por Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. ao Id 46965494, em que pugna pelo desprovimento do recurso. É o breve relatório. Decido. 1. Juízo de Retratação. Gratuidade de Justiça deferida em primeira instância. Segundo estabelece o art. 1.021, § 2o, do CPC e o art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste TJDFT, pode o relator exercer juízo de retratação acerca da decisão por ele proferida quando vislumbrar fundamentos hábeis para tanto. Nesse diapasão, tenho que deve ser reconsiderada a decisão de Id 45240100, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no âmbito do agravo de instrumento com fundamento na ausência de comprovação da alegada falta de disponibilidade financeira. Assim o faço porque, em consulta aos autos do processo de referência, verifico que a decisão acostada ao Id 155628932 dos autos n. 0712070-33.2023.8.07.0001 deferiu à autora os benefícios da justiça gratuita, o que autoriza a dispensa do preparo recursal. Posto isso, em juízo de retratação, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, revogo a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, uma vez que está ela a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Tutela liminar recursal. Requisitos autorizadores não evidenciados. Em o fazendo, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante nas razões recursais de agravo de instrumento. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A prova documental reunida ao processo de referência, de fato, não encerra elementos indicadores da afirmada necessidade urgente e/ou emergência de realização da cirurgia reparadora como continuidade do tratamento contra a obesidade, conforme afirmado pela autora-agravante na inicial da ação de conhecimento. Cuida-se de agravo de instrumento, com medida liminar, interposto pela autora, cuja insurgência cinge-se na realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica a ser paga pela operadora do plano de saúde. A relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 2o e o art. 3o da Lei 8.078/1990, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Nesse contexto, o documento de Id 153000620 do processo de referência demonstra ser a agravante beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, na segmentação ambulatorial, obstetrícia e hospitalar, incluída nesta assistência médica hospitalar desde 25/11/2021. A relação contratual entre as partes está, assim, devidamente demonstrada no caso concreto. No caso, a agravante trouxe como suporte fático da pretensão o relatório médico catalogado no Id 153000623 do processo de referência, de sua médica cirurgiã geral, Dra. Paula Kalume, CRM-DF 15429, verbis: Atesto para fins de cirurgia plástica que DANIELY ALVES MENEZES foi submetida, em 03/06/2019, a cirurgia bariátrica (técnica de Capella). Desde essa época vem sendo acompanhada, tendo apresentado perda ponderal de 95% do excesso de peso. Em função da flacidez decorrente da perda ponderal, poderá ser submetido à cirurgia plástica, haja vista encontrar-se em bom estado nutricional. Além disso, a parte recorrente juntou, na oportunidade, o laudo médico do cirurgião plástico, Dr. Flávio Gondim, CRM-MG 54046 (Id 153000624 do processo de referência), a robustecer a necessidade de realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica. Vejamos: A paciente acima referida apresentou após cirurgia bariátrica em junho de 2019, lipodistrofia generalizada por perda ponderal acentuada (cerca de 33 kg), com abdome “em avental”, diástase da musculatura abdominal pelo enfraquecimento da parede abdominal e afastamento dessa musculatura; (...) Conforme relatado, paciente necessita ser submetida a um plano de cirurgias reparadoras por etapas, para a manutenção da segurança da paciente, todavia, em procedimentos associados, para poupar risco cirúrgico, anestésico e minimizar sofrimento pós operatório, com finalidade de correção do excesso de peles e flacidez com urgência, eis que geram sofrimento e limitações funcionais, estéticas, e psicossociais diários. Verifica-se dos documentos supramencionados que não há menção acerca de urgência ou emergência na realização do procedimento, nem de eventual risco iminente à vida ou integridade física da recorrente. À vista disso, a agravante, embora insista em afirmar o caráter de emergência e/ou urgência da medida para continuidade do tratamento de obesidade mórbida, requisito considerado não demonstrado na decisão recorrida, não conseguiu ao menos evidenciar, ainda que minimamente, nos elementos de convicção produzidos até agora, justificativa alguma para obter, em tutela de urgência, provimento favorável à realização dos procedimentos cirúrgicos que diz serem corretivos no tratamento contra a obesidade. Por certo, não está obrigado o juiz a autorizar procedimentos cirúrgicos ao alvitre da paciente, mesmo porque, apesar de bradar por urgência, nada trouxe a evidenciar situação de ameaça imediata a sua vida, integridade física ou saúde. Nada há que indique deva ser solucionada a questão antes da regular instrução processual e do julgamento da lide. São relevantes as informações exigidas pelo juízo singular para compreensão das circunstâncias fáticas alegadas pela parte agravante como urgentes, mas por ela ainda não comprovadas, neste momento prefacial, conquanto pretenda obter tutela liminar antecipada de mérito em que haverá integral satisfação da obrigação de fazer pleiteada na demanda. É imperativa a demonstração da imprescindibilidade da cirurgia solicitada para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso corporal provocada pela cirurgia bariátrica a que a recorrente afirma haver se submetido há quatro anos, em que o ônus probatório lhe incumbe, na forma do art. 373, I, do CPC. Sem a devida comprovação de se tratar efetivamente de procedimento cirúrgico reparador, e não estético, a ser realizado com urgência, a agravante não obterá tutela de urgência em âmbito recursal. De resto, mesmo levando em consideração a possibilidade de reparação do valor gasto com a cirurgia reparadora pós-bariátrica pela agravante, a fim de evitar futuros prejuízos a operadora do plano agravada, inviável tal análise neste juízo de cognição sumária, dado o caráter irreversível da providência. Além do mais, indispensável para melhor compreensão da açodada concessão da medida a regular dilação probatória pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista a vedação do art. 300, § 3o, do CPC. Deste modo, em âmbito de cognição não exauriente e sem alegação de se tratar de restrição inválida ou abusiva, não se mostra razoável ignorar a cobertura contratual para contemplar irrestritamente a pretensão recursal ora deduzida. Isso porque impor à agravada obrigação além da estipulação contratual implica violação ao próprio contrato e à obrigatoriedade do que nele ficou estabelecido. Ademais, o incremento de gasto não previsto para aquela modalidade de plano de saúde ajustada ocasionará desequilíbrio econômico-financeiro, sobretudo pelo fato de a mensalidade paga pela agravante não contemplar a cobertura diversa por ela pretendida. Por isso, sem demonstração da necessidade de realização urgente dos procedimentos indicados pelo médico cirurgião plástico para a reparação dos problemas relatados pela agravante em consequência de alegado emagrecimento acentuado posterior à cirurgia bariátrica, cerca de 33 quilos, a que teria se submetido em tratamento de obesidade mórbida, não se verifica verossimilhança nas afirmações, de modo que os fatos ainda deverão ser comprovados durante a instrução processual em primeira instância Deveras, não explicitado o direito à obtenção de cobertura superior à contratada pela agravante, a antecipação de tutela desejada não se revela possível, porquanto a operadora agravada não está contratualmente obrigada a oferecer pelo preço ajustado cobertura superior não contratada pela agravante, de modo que a irreversibilidade da medida, se deferida, indica a necessidade de prudência na consideração do pleito para evitar prejuízo para a requerida, que ainda não se manifestou sobre o pleito liminar. A propósito, trago à colação julgados desta e. Casa de Justiça sobre questão semelhante à apreciada nesta d. decisão recorrida: (...). 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. 3. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se revestindo de natureza emergencial ou de urgência, qualifica-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, ou, ainda, que sobeje prejuízo ao resultado útil do processo, obstando, também sob esse prisma, sua realização em caráter antecipado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1337967, 07515919020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021) (...). 1. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele e para a reconstrução da mama possuem finalidade reparadora. São cirurgias decorrentes da cirurgia de gastroplastia, e constituem a continuação do tratamento da obesidade mórbida. 2. A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano, caso a cirurgia não seja realizada de forma imediata, não dá suporte jurídico para a concessão da tutela provisória pleiteada. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1120617, 07074679020188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018) Na espécie, a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco a vida da paciente, tanto que a prova documental por ela de início trazida aos autos, a qual é basicamente constituída de documentos técnicos unilateralmente produzidos em seu interesse, não afirma a urgência para o procedimento vindicado. Logo, possível aguardar o regular trâmite do processo, até porque, inexistente risco imediato à plenitude de sua saúde física, mais prudente se afigura, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, instruir o feito em fase destinada à produção de provas para mais segura elucidação da controvérsia. Mister privilegiar a decisão recorrida que não reconheceu presente o requisito atinente ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, indeferindo por tal motivo a postulada tutela de urgência. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: (...). 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) (...). 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Não identifico, portanto, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida em razões recursais, pois que não evidenciado o pressuposto atinente ao perigo de dano nem ao risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora